Tribunal: CARF
Processo: 10880.939390/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939390/2015-90
ACÓRDÃO
1301-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAR BRASIL SERVICOS TEMPORARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Para o reconhecimento em favor do sujeito passivo é necessário que
restem plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser
comprovado por meio da documentação hábil.
No caso, subsiste os termos da decisão recorrida, que reputou insuficientes
as provas produzidas pelo Contribuinte com o ânimo de comprovação da
existência das retenções até então não confirmadas. Logo, não há parcela
adicional o a ser reconhecida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939390/2015-90
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-014.096,
proferido pela 11a Turma da DRJO1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
A presente análise trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de Rastreamento 107856965, fl. 107, que não reconheceu na íntegra
o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 00000.65991.281212.1.7.02-
5839, homologando parcialmente as compensações do PER/DCOMP no
21215.10203.250313.1.3.02-9060
e
não
homologando
as
compensações
declaradas no PER/DCOMP no 17051.51559.300413.1.3.02-1310.

2) Manifestação de Inconformidade.
Cientificada do Despacho Decisório em 12/08/2015, irresignada, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 11/09/2015 (carimbo de fl. 02).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939390/2015-90
3
Depois de trazer a identificação da empresa, apresenta uma síntese dos fatos
inerentes ao despacho decisório recorrido, concluindo:
(...)
7. Entretanto, ao analisar o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2011, o despacho decisório eletrônico não confirmou parte do imposto de renda
retido na fonte (código de receita 1708), no total de R$ 118.401,74, no computo
da formação do crédito em questão.
8. Dessa forma, do crédito originalmente pleiteado pela Requerente, foi deduzida
a parcela não confirmada pelo despacho decisório, concluindo-se, ao final, pela
existência de saldo negativo disponível para compensação, no valor original R$
1.420.313,59.
9. Por esse motivo (glosa de parte do imposto de renda retido na fonte — código
1708),
o pedido de compensação formalizado no PER/DCOMP n°
21215.10203.250313.1.3.02-9060 foi homologado parcialmente e o Per/Dcomp n°
17051.51559.300413.1.3.02-1310 não foi homologado.
10. Contudo, data maxima venia, o despacho decisório eletrônico proferido nos
autos do processo administrativo em referência merece ser reformado,
reconhecendo-se a integralidade do direito creditório pleiteado, como se passa a
demonstrar. (...)
Quanto a seu direito, a interessada argui a nulidade do procedimento, apontando
a necessidade prévia de lavratura de um auto de infração para a concretização da
glosa do saldo negativo apurado na DIPJ, nos termos do § 1° do artigo 2° da
Instrução Normativa SRF n° 77/98:
(...)
13. De acordo com o disposto no §1° do artigo 2° da Instrução Normativa SRF n°
77/1998, se as alterações de oficio dos dados informados na DIPJ pelo contribuinte
implicarem a redução do imposto a compensar ou a restituir, as irregularidades
apuradas pela autoridade administrativa competente deverão ser objeto de auto
de infração.
14. No caso concreto, as alterações promovidas pelo despacho decisório eletrônico
nos dados informados na DIPJ pela Requerente implicaram, justamente, a redução
do crédito pleiteado, de modo que, nos termos do §10 do artigo 2° da Instrução
Normativa SRF n° 77/1998, as supostas irregularidades deveriam ter sido objeto
de auto de infração.
15. Ocorre, porém, que, em total afronta ao disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional e no §1° do artigo 2° da Instrução Normativa SRF n° 77/1998,
a glosa das retenções de IRRF, computadas na formação do saldo negativo de IRPJ
do anocalendário de 2011 e, por decorrência, a redução do crédito, não foram
efetuadas pela autoridade administrativa mediante a lavratura do auto de
infração.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939390/2015-90
4
16. Diante do exposto, é nulo o procedimento adotado pela autoridade
administrativa para a glosa das retenções de IRRF computadas na formação do
saldo negativo do anocalendário de 2011 e, por decorrência, a redução do crédito
pleiteado pela Requerente, tendo em vista a inexistência de lavratura do auto de
infração, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e do §1° do
artigo 2° da Instrução Normativa SRF n° 77/1998.
(...)
Prossegue, afirmando que “o despacho decisório eletrônico proferido nos
presentes autos negou parte do crédito pleiteado sem prévia intimação da
Recorrente para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários,
cerceando o seu direito de defesa", apontando também que a autoridade
administrativa “deixou de observar o disposto no artigo 76 da IN RFB 1.300/2012,
o qual estabelece o poder-dever de a autoridade administrativa determinar a
realização de diligências necessárias ao esclarecimento do direito creditório".
Discorda também do procedimento adotado por, em seu entendimento, haver a
ausência da busca pela verdade material, pois, “em momento algum, o despacho
decisório eletrônico indica quais os motivos fáticos e jurídicos que acarretaram a
glosa parcial das retenções de imposto de renda, pelo contrário, simplesmente
disponibiliza o montante das retenções não confirmados, o que,
conseqüentemente prejudica os meios de defesa da Requerente", trazendo
entendimentos doutrinários a fim de reforçar seu posicionamento.
Requer que o despacho decisório não prospere, por este estar fundado em
suposições e/ou meras presunções.
Quanto ao mérito, afirma possuir o direito ao aproveitamento das retenções na
fonte, tendo em vista ter arcado com o ônus tributário:
(...)
45. Do exposto acima, conclui-se que a Requerente possui inequívoco direito de
utilizar os valores informados na DIPJ na composição do saldo negativo de IRPJ,
apurado no anocalendário de 2011, tendo em vista ter arcado com o respectivo
ônus tributário.
46. Quanto ao alegado pela D. Fiscalização, no sentido de não haver identificado a
efetiva retenção na fonte informada pela Requerente, é igualmente injusto e
inaceitável que esta venha a ser penalizada por tal fato.
(...)
Alega que o fato da obrigação acessória não ter sido cumprida pelo responsável,
não pode interferir em seu direito:
(...)
48. Ainda que os clientes, eventualmente, não tenham cumprido com a obrigação
acessória que lhes incumbia — qual seja, entrega da DIRF e de
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939390/2015-90
5
Comprovante/Informe de Rendimentos, tal fato não pode, de maneira alguma,
interferir no direito da Requerente de aproveitar o crédito gerado pelo desconto
antecipado do tributo, na forma prevista em lei.
49. Em todo caso, a Requerente junta ao presente os informes de rendimentos
encaminhados pelos seus clientes (Doc. 05), os quais comprovam integralmente
que o valor retido sob o código de receita 1708 perfaz de R$ 304.908,07.
(...)
Ao final, apresenta seu pedido: (...)
IV — DO PEDIDO (I) seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade,
admitindo as DD. Autoridades Fiscais a compensação do valor total do saldo
negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2011, no valor de R$
1.533.658,05, e, consequentemente, a homologação dos pedidos de compensação
homologados parcialmente ou não homologados; ou, ao menos,
(II) seja anulado o despacho decisório para que efetivamente seja analisado o
direito creditório pleiteado, inclusive, mediante realização das diligências
necessárias.
55. Por fim, declara o subscritor da presente, nos termos da lei, a autenticidade
dos documentos ora acostados.
(...)
É o Relatório.
Naquela oportunidade, a DRJ01, analisando os argumentos da interessada, concluiu
por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Ementa:
FORMALIZAÇÃO DE GLOSA DE SALDO NEGATIVO. DESNECESSIDADE DE
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
A obrigatoriedade de lavratura de auto de infração está relacionada à apuração
do tributo devido e não do tributo a pagar, mesmo quando este se revela
negativo.
DESPACHO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
É legítimo o despacho decisório proferido com os elementos necessários e
suficientes à decisão, sem prévia intimação do contribuinte para prestar
esclarecimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Para o reconhecimento em favor do sujeito passivo é necessário que restem
plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939390/2015-90
6
pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da
documentação hábil. Cabe a pleiteante o ônus de comprovar a existência do
crédito utilizado na compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas, sem
apresentar prova adicional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em Saldo Negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2011, no valor original de R$ 1.533.658,05, para quitação de
débitos próprios.
O Despacho Decisório não confirmou parte do imposto de renda retido na fonte
(código de receita 1708), no valor de R$ 118.401,74, no cômputo da formação do crédito em
questão, o que motivou a interposição da Manifestação de Inconformidade pelo Contribuinte, a
qual, não fora acolhida, por decisão da DRJ. Da análise da DRJ, destaca-se os seguintes parágrafos:
Para a comprovação dos valores objeto de análise, necessária seria a
apresentação do informe de rendimentos pagos pela empresa NEW MOMENTUM
LTDA, CNPJ 04.285.644/0001-24, que deu origem ao litígio, para a constatação
dos valores auferidos e retidos em cada mês, conforme previsto no art. 943, § 2o,
do RIR/99 (revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018):
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n9 2.124,
de 1984, art. 39, parágrafo único).
§ 19. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei n9 4.154, de 1962, art. 13, §
19).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939390/2015-90
7
§ 29. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 19 e 29 do art.
79, e no § 19 do art. 89 (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).” (Grifou-se)
A interessada tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da fonte
pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99, revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018), ou em caso de a
própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a
apresentação dos DARF de recolhimento do tributo.
[...]
Entretanto, pode ocorrer de a fonte pagadora não fornecer o comprovante ao
beneficiário do rendimento, não entregar a DIRF ou preenchê-la indevidamente.
Nesta hipótese, apenas quando verificada de forma contundente e cabal, por
outros meios de prova, a ocorrência do pagamento de valores e a retenção dos
tributos respectivos é que a Autoridade Fiscal poderá reconhecer o direito
creditório pleiteado.
[...]
Por tais razões, quando o interessado apresenta um PER/DCOMP, deve,
necessariamente, demonstrar o crédito a seu favor, de forma que seu
reconhecimento deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer Pedido de
restituição/compensação.
Sem uma demonstração analítica, para cada cliente que teria efetuado a
retenção, com as datas de remessa ou recebimentos dos valores líquidos
conciliados com extratos bancários, especificação do valor bruto e das deduções
efetuadas, e a totalização por contrato e nota fiscal de serviços, não há como se
aferir a veracidade do alegado.
Saliente-se a essencialidade de que as alegações da interessada sejam
corroboradas por documentos de terceiros, no caso, extratos bancários, pois, seja
por força do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, seja pela aplicação subsidiária da
inteligência processualista do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao
sujeito passivo o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, o
crédito que detém contra a Fazenda Pública.
Na prática, a análise é realizada a partir das declarações transmitidas pelas fontes
pagadoras (DIRFs) e da declaração de compensação entregue pelo sujeito passivo,
e, em não havendo o reconhecimento integral das retenções na fonte, como no
caso ora analisado, então caberia à parte requerente o dever de demonstrar a
efetividade da retenção, pela apresentação da documentação comprobatória de
que trata a legislação de regência.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939390/2015-90
8
Com a finalidade de comprovar as retenções na fonte a interessada trouxe alguns
comprovantes de rendimentos (Doc. 5), além de apontamentos sobre a não
consideração de valores declarados em DIRF e não considerados no despacho
decisório.
Entretanto, dentre os comprovantes de rendimentos constantes do Doc. 5, fls. 50
a 65, não foi localizado nenhum relativo à empresa NEW MOMENTUM LTDA, CNPJ
04.285.644/0001-24.
Assim, por não trazer os comprovantes de rendimentos exigidos pela legislação
tributária ou outros documentos que viessem a demonstrar a certeza e liquidez
do crédito pleiteado, não tendo sido o valor objeto da lide localizado em DIRF,
mantém-se a glosa de créditos realizada através do Despacho Decisório em
análise.
Ou seja, firmou-se o entendimento de que o ônus probatório, no caso em tela, é do
Contribuinte, superou-se o óbice de que os informes de documentos são os únicos elementos de
prova aptos a comprovar as retenções, avançou-se na análise das provas aptas carreadas pelo
Contribuinte, mas não as encontrou nos autos.
Em recurso, a recorrente, sustenta, entre outros argumentos, que o não
reconhecimento parcial do crédito de IRRF retido, no valor de R$ 118.401,74, não se sustenta,
conforme demonstrativo elaborado pela própria Recorrente, com base nas Notas Fiscais emitidas
ao longo do ano-calendário de 2011, enfatizando que todas as Notas em questão foram recebidas
por seus valores líquidos, e que reflete os lançamentos contábeis relativos ao seu cliente New
Momentum Ltda, Faz juntada de documentos, qual seja, demonstrativo elaborado pelo
Contribuinte, contendo no NF, valor bruto e líquido, bem como documento denominado de
”comprovante de lançamento contábil” com intuito de provar o registro contábil pelo valor
líquido.
Pois bem.
A discussão em torno dos comprovantes de retenções da fonte ganhou um novo
capítulo com a edição da súmula CARF 143. Ou seja, de acordo com tal verbete, qualquer meio em
direito admitido é hábil para fins de provar o direito pleiteado da parcela de IRRF.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Embora tenha-se firmado neste Conselho, especialmente após a edição da referida
Súmula, o entendimento de que os informes de rendimentos não são os únicos documentos
hábeis a fazer prova das retenções, possibilitando, assim, ao contribuinte, fazer prova a partir de
outros elementos de provas admitidos em direito, esta prova não se faz exclusivamente a partir do
exame de documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939390/2015-90
9
No caso dos autos, em Recurso, o contribuinte trouxe apenas demonstrativo,
produzido pelo próprio contribuinte, noticiando datas e números de notas fiscais emitidas, além
de trazer aos autos documentos que denomina de “Comprovante de lançamento Contábil-
Contabilização”, porém não trouxe nem as próprias notas fiscais e nem extratos bancários, de
forma a comprovar o recebimento dos valores declinados, pelo líquido. Reproduzo, a seguir, a
título ilustrativo, estes documentos:
Primeiro, o demonstrativo:

E agora, um dos comprovantes relacionados:

Compreendo que estes documentos não se prestam a comprar as retenções
sofridas, vez que de emissão do próprio Contribuinte.
Assim, subsiste os termos da decisão recorrida, que reputou insuficientes as provas
produzidas pelo Contribuinte com o ânimo de comprovação da existência das retenções até então
não confirmadas. Logo, não há parcela adicional o a ser reconhecida.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939390/2015-90
10
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 246
DF CARF MF
Original